Tribunal: TJPA
Processo: 0010249-69.2013.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010249-69.2013.8.14.0040
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: OZIEL BURGO CARNEIRO, ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PACIENTE DIAGNOSTICADO
COM
O TUMOR DE BASE DE ENCÉFALO E PNEUMONIA
. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO COM LEITO COM SUPORTE
INTENSIVO E NEUROCIRÚRGICO
, BEM COMO, DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADAS. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de Incompetência Absoluta
.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminares rejeitada.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível a despeito do
direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

5.

O laudo médico emitido pelo SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS (Id.
2739090 - Pág. 11)
, é taxativo ao afirmar que o autor encontra-se internado em estado grave, apresentando
o tumor de base de encéfalo e pneumonia, necessitando
, urgentemente ser transferido para hospital com leito
com suporte intensivo e especialidade necessária a realização de neurocirurgia, bem como, de todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos necessários
..

6.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

7.

A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Prefeito Municipal de Parauapebas e Governador, que não figuraram como partes na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.
Reversão da advertência
ao Município de Parauapebas e ao Estado do Pará.

8.

Quanto a
aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa), que estais determinações são medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo.

9.

Remessa conhecida e parcialmente provida, para afastar a advertência de crime de desobediência em caso de descumprimento mantendo inalterado os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0010249-69.2013.8.14.0040

- PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara
da Fazenda Pública e Execução Fiscal
, nos autos da Ação de Civil Pública cumulada com pedido de liminar ajuizada por
Oziel Burgos Carneiro, curatelado por sua genitora Maria de Lourdes Carneiro Rodrigues
contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ.

Consta da petição inicial (
Id.
2739090 - Pág. 3/9
)
, que o autor está internado no Hospital Municipal de Parauapebas, apresentando uma grave lesão expansiva hiperdensa no mencefalo medindo aproximadamente 2,2 x 2,0 x 2,1 cm, nos eixos latero-lateral, crânio-caudal e antero-posterior, conforme resultado da tomografia em anexo.

Em razão do seu delicado estado de saúde, o autor encontra-se sedado, entubado e com ventilação mecânica, tendo em vista o tumor de base de encéfalo e pneumonia, aguardando leito em condições inadequadas, motivo pelo qual necessita ser urgentemente transferido para hospital com suporte intensivo e neurocirúrgico, bem como, realizar procedimentos cirúrgicos, a fim de lhe garantir um tratamento adequado.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará e ao Município de Parauapebas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciassem o encaminhamento do autor para outra unidade hospitalar com leito com suporte intensivo e especialidade necessária a realização de neurocirurgia, bem como, de todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos necessários, incluindo realização de exames pré-operatórios, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 e, crime de desobediência.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando de forma individualizada, que o Município de Parauapebas procedesse com a transferência do autor para a localidade que disponibilizasse o leito necessário para o seu tratamento. Ao Estado do Pará, determinou que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilizasse ao autor leito com suporte intensivo e especialidade necessária a realização de neurocirurgia, bem como, realizasse todos rodos os procedimento médicos e cirúrgicos necessários, inclusive os exames pré-operatórios, ambos sob pena de sequestro, nas contas públicas dos réus nos valores correspondentes ao transporte e ao tratamento na rede privada. (Id

2739091 - Pág. 1/2
)
.

Em seguida o Município de Parauapebas apresentou contestação (Id.
2739092 - Pág. 1
/9), arguindo, ausência de interesse de agir, afirmando que já deu cumprimento a liminar
.

O Estado do Pará, em sua contestação (Id.
2739095 - Pág. 1/9
), suscitou, preliminarmente, perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da liminar, incompetência absoluta do Juízo e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegada que o direito à saúde é norma de eficácia limitada, ante os princípios da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública, violação ao princípio da reserva do possível.

Na sequência,

o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.

2739101 - P
á
g. 1
/7
):

(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA
e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais
, conforme artigo 40 da Lei Estadual n° 8.328/2015.
Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4°, inciso III do Código de Processo Civil
.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 03 de dezembro de 2018
. (grifos nossos).

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, afirmando ser necessário alteração da sentença quanto a condenação no que tange ao pagamento de honorários advocatícios (Id.
2739102 - Pág. 1/3).

Em seguida o Juízo
a quo
proferiu sentença, dando procedência ao Embargos de Declaração do Ente Estatual, deixando assim de condená0lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (Id.
2739103 - Pág. 1).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária (Id. 2739106 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

Em suas contestações, o Municipal de Parauapebas e o Estado do Pará, suscitam a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirmam que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJ/PA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de interesse de agir.

DAS PRELIMINARES
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ
.

O Estado do Pará sustenta que a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal, vez que a obrigação na prestação do serviço à saúde é também da União e do Município, bem como, SUA
ilegitimidade passiva, pois, afirma que a efetivação da ordem judicial compete exclusivamente ao Município de Parauapebas
.

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA TRATAMENTO DE DIABETES. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. ASTREINTE FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AO DIA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo
. 2. Verificado o elevado valor da multa arbitrada pelo Juízo de piso, cabe a sua redução com vistas a atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes STJ. 3. Agravo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(TJPA, 2018.01867709-40, 189.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-05-11). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças.
II - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde
.

III - Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do STJ. IV - Recurso Conhecido e improvido

(TJPA, 2018.01728395-09, 189.162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME. NECESSIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;
2- Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos
; 3- A Constituição Federal de 1988 atribuiu competência comum aos entes federados para cuidar da matéria ora em julgamento, portanto, não há que se falar em incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar esta ação;

4- O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento

médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

5- É permitido ao cidadão que se sentir prejudicado, bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração;

6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2018.01364895-35, 188.430, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-16). (grifos nossos).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. NECESSÁRIA APENAS LIMITAÇÃO DO MONTANTE IMPOSTO, A FIM DE EVITAR QUE O FIM ACESSÓRIO SE TORNE MAIS VANTAJOSO QUE O PRINCIPAL. DECISÃO ACERTADA. RECURSO DE APELO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.
1. O Município é responsável, solidariamente, com o Estado e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. Recurso conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

(TJPA, 2018.00862422-74, 186.557, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.

JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE MORTE DO PACIENTE. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Além da expressa disposição no texto constitucional, artigo 196 CF/88, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 2- Eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não merecendo, portanto, amparo as alegações de que o Estado do Pará é quem deve ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento e dos insumos e de que a decisão agravada não observou que a solidariedade entre os entes públicos no atendimento à saúde é solidária
, mas não em conjunto. 3- Havendo Comprovação por receituário médico da imprescindibilidade da continuação do TFD - Tratamento Fora do Domicílio na cidade de São Paulo, com a necessidade de recebimento das passagens aéreas e diárias, para continuação do tratamento especializado e imprescindível à saúde e bem-estar da menor paciente interessada que vem sendo realizado desde o ano de 2005, resta, portanto, indubitável o dever do Município em assegurar o fornecimento, não prosperando a alegação de ausência de comprovação de risco imediato de vida da paciente. 4 - Observância ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88. Garantia de condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo no texto constitucional. 5 - Agravo improvido. Decisão mantida.

(TJPA, 2018.01825794-73, 189.608, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09). (grifos nossos).

Deste modo, considerando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde,
rejeito as preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo a remessa necessária.

A sentença, ora analisada,
confirmou os efeitos da antecipação de tutela e, julgou procedente a Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, determinando que
o Município de Parauapebas e o Estado do Pará providenciassem a transferência do autor para leito com
suporte intensivo e especialidade necessária a realização de neurocirurgia, bem como, de todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos necessários, incluindo realização de exames pré-operatórios, sob pena de sequestro e bloqueio das contas públicas dos réus, bem como de responsabilidade por crime de desobediência em caso de descumprimento
.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

No mérito de sua contestação, o Ente Estatal sustenta que o direito, enquanto norma de eficácia limitada, deve observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde.

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS (
Id.
2739090 - P
á
g. 11
)
,
é taxativo ao afirmar que o autor encontra-se internado em estado grave, apresentando
o tumor de base de encéfalo e pneumonia, necessitando
, urgentemente ser transferido para hospital com leito
com suporte intensivo e especialidade necessária a realização de neurocirurgia, bem como, de todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos necessários
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art.
227
.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos nossos).

Art.
7°
-

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art.
11
-
É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente
, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§2°
-
Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento
, habilitação ou reabilitação. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição aos Entes Estatal e Municipal no sentido de viabilizar o tratamento médico do autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Estado e o Município de Parauapebas providenciem a transferência do paciente para Hospital com leito com suporte intensivo e especialidade necessária a realização de neurocirurgia, bem como, de todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.

IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES CRIMINAIS DOS GESTORES

A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado o transferência do autor para hospital com leito com
suporte intensivo e especialidade necessária a realização de neurocirurgia, bem como, de todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos necessários
, sob pena de sequestro e bloqueio das contas públicas dos réus, advertindo quanto a possibilidade de aplicação
de crime de desobediência
em caso de descumprimento da decisão.

No que diz respeito a aplicação de sanções civis e criminais (
crime de desobediência e
responsabilização por improbidade administrativa), que estais determinações são medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0005137-06.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, tendo como interessado MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. nº 0015808-10.2016.8.14.0005) proposta pelo agravado. (...)
Em caso de descumprimento, determino, ainda, a extração de peças para remessa ao Ministério Público para apuração de possível prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa
. Majoro a multa fixada na decisão de fl. 39, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a ser revertido em favor do Autor (interessado/paciente), o Senhor MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Com relação a imposição de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que: O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612). Logo, quanto à advertência de prática de eventual crime de desobediência praticado pelo agravante, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que: para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007). A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 995 e art. 1.019, I, CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que em caso de descumprimento da decisão recorrida, a multa cominada recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, bem como, para retirar os efeitos da advertência quanto à prática do crime de desobediência e improbidade administrativa
. (...). (TJPA, 2017.04591459-22, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-01, Publicado em 2017-11-01). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação
. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Assim, faz-se necessário afastar a imputação de crime de desobediência, em caso de descumprimento da determinação liminar, pois inexiste fundamento legal para responsabilizar individualmente os agentes públicos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
incontroversa a necessidade do paciente em ser transferido para Hospital especializado com
suporte intensivo e especialidade necessária a realização de neurocirurgia
, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, e, reformo parcialmente a sentença, apenas
para
afastar a advertência de caracterização de crime de improbidade administrativa, mantendo a sentença nos demais termos.

Na oportunidade, tendo em vista o parágrafo 1º do art. 4º da Portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, que viabilizou o julgamento dos feitos da 7ª sessão, desconsidere-se o despacho de Id.
2977285 - Pág. 1
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2020